Tribunal: TJES
Processo: 5000222-45.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000222-45.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICHISSON VECHI
RECORRIDO: SERASA S.A. e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000222-45.2020.8.08.0045

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PATRICHISSON VECHI

RECORRIDO: BANCO SANTANDER S/A

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO GABRIEL DA PALHA - 1ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 23 de agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ITAU UNIBANCO S.A
. em face da sentença proferida em ID
14012786
, nos seguintes termos:

Isso posto, com base no artigo 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo o mérito do processo, declarando a inexistência do débito e condeno ao segundo réu a pagar em favor do autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral, que será acrescida de correção monetária e de juros de mora a partir da presente data;

Nos termos do recurso interposto, requer a reforma da r. sentença para majorar o
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
14012786
o seguinte:

Trata-se de ação de reparação de dano moral proposta por PATRICHISSON VECHI em face de SERASA S.A e BANCO SANTANDER S.A. Alega em síntese que: a) ao tentar realizar um financiamento bancário, foi informado que seu nome constava no cadastro de inadimplentes, referente a 02 registros, sendo um no valor de R$ 806,99 datado de R$ 07/12/2018, e outro de R$ 223,86, datado de 07/01/2019, cadastrados pelo segundo réu;

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a sentença guerreada.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015, o que se verifica no caso.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco trecho da r. sentença:

“Pelo depoimento pessoal do preposto do segundo réu, Daniel dos santos Lebarc, não ficou comprovada a existência do débito. Colaciono trechos do depoimento: “não sabe quando surgiu o débito contra o autor. Não sabe em qual local foram realizados os débitos em que o Banco está cobrando do autor. Não sabe qual o valor do débito cobrado. Não sabe informar qual foi a última data que constou o nome do autor no Serasa". Pois bem, tendo sido utilizado o cartão de crédito e não tendo o réu comprovado que foi pelo autor, deve ser declarada a inexistência do débito.”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

No que tange ao pedido de danos materiais, não há que se falar nisso, pois não houve pagamento por parte do autor.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença apenas para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR parcial
provimento, apenas para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)